Tribunal: TJMT
Processo: 1024308-50.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024308-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA - CPF: 513.789.221-15 (APELADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC Nº: 1024308-50.2018.8.11.0041

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO

APELADO:
MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA –

PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 206, §5º, I, DO CC – DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE DEMONSTRADA – DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do CC, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

2. Demonstrada a diligência da parte exequente na promoção dos atos necessários à citação do executado, a demora na efetivação do ato citatório, quando atribuível ao mecanismo judiciário ou a circunstâncias alheias à vontade da parte, não pode ser imputada ao credor, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

3. Recurso provido para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial nº 1024308-50.2018.8.11.0041
,
acolheu exceção de pré-executividade
apresentada por
MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA,
reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por fim, condenou a excepta/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte durante o processo, tendo realizado múltiplas e incansáveis diligências para localizar e citar a executada. Destaca que, desde o ajuizamento da ação em 03/08/2018 e após o primeiro despacho citatório em 22/11/2018, empreendeu diversas tentativas de citação, incluindo mandados via oficial de justiça, pesquisas em sistemas como INFOJUD e SISBAJUD, expedição de cartas com AR e, por fim, citação por edital, sendo que a demora na efetivação da citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, como erro de zoneamento na distribuição do mandado, suspensão de prazos devido à pandemia de COVID-19 e necessidade de recorrer da decisão que exigia publicação do edital em jornal físico.

Destaca a necessidade de aplicação da Súmula 106 do STJ, pois o despacho que ordenou a citação (22/11/2018) deve retroagir à data da propositura da ação (03/08/2018), interrompendo a prescrição, uma vez que a demora na citação foi multifatorial e nunca decorrente de sua exclusiva culpa; não podendo o credor ser penalizado com a prescrição se adotou todas as medidas necessárias para promover a citação, mas esta restou frustrada por motivos alheios à sua vontade.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença de primeiro grau seja reformada, retornando os autos para seu regular processamento. Subsidiariamente, caso mantido o reconhecimento da prescrição, pugna pela reforma da sentença quanto à condenação aos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelada, pugnando pela manutenção da sentença (ID. 316967467).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
execução de título extrajudicial
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
em face de
MARIA AUXILIADORA SALLES DE LUCENA
, ajuizada em 03 de agosto de 2018, visando o recebimento do valor de R$ 19.276,41, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 650603, emitida em 04/07/2016, com vencimento em 05/12/2016, que não foi adimplida pela executada.

Após o recebimento da inicial e determinação de citação da executada em 22/11/2018, a primeira tentativa de citação por oficial de justiça, em 06/12/2018, resultou negativa porque, segundo informação do filho da executada, ela estaria viajando sem previsão de retorno. Diante disso, a exequente requereu pesquisa de endereço via INFOJUD, que foi deferida pelo Juízo em 04/09/2019, retornando o mesmo endereço anteriormente informado.

O processo enfrentou diversos obstáculos procedimentais, incluindo erro de zoneamento na distribuição do mandado em 12/10/2019, suspensão dos prazos processuais devido à pandemia de COVID-19 em 2020, e nova tentativa frustrada de citação em 19/11/2020 por insuficiência de informações no endereço. Após pesquisas via SISBAJUD e tentativas de citação por AR em novos endereços encontrados, que também retornaram negativos, a exequente requereu a citação por edital em 24/11/2021, que foi deferida pelo juízo em 20/01/2022.

Surgiu então nova controvérsia processual quanto à forma de publicação do edital, tendo o juízo determinado a publicação em jornal local de ampla circulação, decisão contra a qual a exequente interpôs Agravo de Instrumento (nº 1006527-02.2022.8.11.0000), que foi provido pelo Tribunal de Justiça, permitindo a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

O edital foi finalmente publicado em 22/06/2022, e após o decurso do prazo sem manifestação da executada, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, que apresentou defesa por negativa geral em 11/03/2024.

Em 22/06/2025, a executada, agora representada por advogado constituído, opôs
Exceção de Pré-Executividade
alegando a ocorrência de prescrição material do título executivo, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário com vencimento em 05/12/2016 estaria sujeita ao prazo prescricional trienal, que teria se encerrado em 05/12/2019, sem que houvesse citação válida apta a interromper o lapso prescricional.

A exequente impugnou a exceção, sustentando sua diligência ao longo do processo e a inexistência de inércia que justificasse a decretação da prescrição.

Em 28/07/2025, sobreveio a sentença recorrida que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a
prescrição material da pretensão executiva
e julgando extinto o processo com resolução de mérito.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se ocorreu a prescrição material da pretensão executiva, considerando o lapso temporal entre o vencimento do título e a efetivação da citação da executada.

Inicialmente, cumpre destacar que o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário é de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de instrumento representativo de dívida líquida constante de documento particular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

"
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente. Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil."
(REsp 1940996/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

No caso em análise, o vencimento da Cédula de Crédito Bancário ocorreu em 05/12/2016, de modo que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos se encerraria em 05/12/2021. A ação executiva foi proposta em 03/08/2018, portanto, dentro do prazo prescricional.

O artigo 240, §1º, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. No entanto, o §2º do mesmo artigo condiciona esse efeito à efetivação da citação em tempo hábil, ressalvando que "
quando o ato não se realizar por motivos imputáveis ao autor, a interrupção não ocorrerá
".

A análise detalhada dos autos revela que a apelante demonstrou diligência constante na busca pela citação da executada, não podendo ser-lhe imputada a demora na efetivação do ato citatório.

Verifica-se do detalhado histórico processual acima narrado que a apelante não permaneceu inerte, tendo adotado todas as providências necessárias para a localização e citação da executada. A demora na efetivação da citação decorreu de fatores alheios à sua vontade, incluindo: a) a ausência da executada no endereço indicado; b) erro de zoneamento na distribuição do mandado; c) suspensão dos prazos processuais e das diligências externas devido à pandemia de COVID-19; d) necessidade de interposição de recurso para viabilizar a citação por edital no DJe.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Embora a jurisprudência tenha feito distinção entre prescrição material e intercorrente para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ, entendo que tal diferenciação não pode ser aplicada de forma absoluta, sob pena de penalizar o credor diligente por circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso em tela, considerando que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos e que a apelante demonstrou diligência constante na busca pela citação da executada, não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição material.

Ademais, ainda que se considerasse o prazo prescricional de 3 (três) anos, como entendeu o juízo
a quo
, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordenou a citação (22/11/2018) deve retroagir à data da propositura da ação (03/08/2018), uma vez que a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025